Tribunal: STF
Processo: RE 1593572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de Prequestionamento. Aposentadoria de empregado público. Reintegração ao cargo. Impossibilidade. Tema 606 da repercussão geral. Compreensão Diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Honorários majorados. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O recorrente busca a reintegração ao cargo ocupado antes da aposentadoria, alegando violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, parágrafo 14, da Constituição da República, dos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, e do entendimento firmado no Tema 606 da repercussão geral.

    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, inviabilidade da alínea "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, e necessidade de reexame de fatos e provas, além de estar em conformidade com o Tema 606 da repercussão geral, dado que a aposentadoria do recorrente foi concedida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida, considerando a alegação de violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, e o entendimento firmado no Tema 606 da repercussão geral, em face da aposentadoria do recorrente ter sido concedida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

    III. Razões de decidir

    5. A matéria constitucional versada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, e não foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, atraindo a aplicação das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    6. Ainda que superados os óbices processuais, a pretensão do agravante não prospera, pois a aposentadoria foi concedida em 19 de outubro de 2021, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

    7. O entendimento do Tema 606 da repercussão geral estabelece que a concessão de aposentadoria a empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14, da Constituição Federal, salvo para aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

    8. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    10. Agravo interno conhecido e não provido.